Tribunal: CARF
Processo: 11020.000237/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. NÃO SUBMISSÃO AO RITO DO PAF.
As compensações consideradas não declaradas, de acordo com, os §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, não estão submetidas ao rito do PAF (Processo Administrativo Fiscal), ou seja, ao previsto no §§ 9o e 10o do art. 74: da Lei n° 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Por ter sido considerada não declarada a compensação, a multa de ofício, nos termos do § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 é de 75%, de acordo com o art. 44, I, caput da Lei n° 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA PREVISTA EM LEI. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Na esfera administrativa é defeso aos julgadores, deixar de aplicar as disposições expressas em lei, quando o fato descrito subsumir-se ao previsto no dispositivo legal, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, a autoridade poderá indeferi o pedido de perícia quando entendê-las prescindíveis ao deslinde da questão, o que ocorreu no presente caso.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DE UNICIDADE DAS EMPRESAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS CONTRAS OS FATOS APRESENTADOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
As robustas provas juntadas aos Autos pela Autoridade Fiscal comprovam a unicidade empresarial entre o sujeito passivo principal e os sujeitos passivos solidários. Os recorrentes não refutaram as provas. Assim, por se constara que os recorrentes, constituíam uma única empresa, correta a sujeição passiva solidária por interesse comum, com fundamento no art. 124, I do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000237/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.125 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
NOVAPELLI IND. COM. IMP. EXP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. NÃO SUBMISSÃO AO RITO DO
PAF.
As compensações consideradas não declaradas, de acordo com, os §§ 12 e 13
do art. 74 da Lei n° 9.430/96, não estão submetidas ao rito do PAF (Processo
Administrativo Fiscal), ou seja, ao previsto no §§ 9o e 10o do art. 74: da Lei n°
9.430/96.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Por ter sido considerada não declarada a compensação, a multa de ofício, nos
termos do § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 é de 75%, de acordo com o art.
44, I, caput da Lei n° 9.430/96.
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. MULTA PREVISTA EM LEI. OBRIGATORIEDADE DE
OBSERVÂNCIA PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Na esfera administrativa é defeso aos julgadores, deixar de aplicar as
disposições expressas em lei, quando o fato descrito subsumir-se ao previsto no
dispositivo legal, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, a autoridade poderá indeferi o
pedido de perícia quando entendê-las prescindíveis ao deslinde da questão, o
que ocorreu no presente caso.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DE UNICIDADE
DAS
EMPRESAS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
CONTRAS OS FATOS APRESENTADOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
As robustas provas juntadas aos Autos pela Autoridade Fiscal comprovam a
unicidade empresarial entre o sujeito passivo principal e os sujeitos passivos
solidários. Os recorrentes não refutaram as provas. Assim, por se constara que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000237/2010-59
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

os recorrentes, constituíam uma única empresa, correta a sujeição passiva
solidária por interesse comum, com fundamento no art. 124, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento aos recursos voluntários, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo NOVAPELLI
INDUSTRIA COM IMP. EXP. LTDA (“Novapelli”) e pelos sujeitos passivos solidários
FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA (“Fasolo”) e GUIFASA S/A – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO (“Guifasa”) contra o acórdão 10.56.893, da 1a Turma da DRJ/POA, prolatado em
31 de maio de 2016, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração
decorrente de multa isolada por compensação considerada não declarada pelo sujeito passivo
Novapelli.
Contra Novapelli foi lavrado Auto de Infração da multa isolada prevista no art.
18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$ 914.671,25, por apresentação de declarações
de compensação que foram consideradas não declaradas no processo no 13016.000104/2009-33,
com base no disposto na letra “e” do inc. II, do § 12, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A Autoridade Fiscal considerou que Novapelli, Fasolo e Guifasa constituíam de
fato uma única empresa, e por isso lavrou Termos de Sujeição Passiva Solidária contra Fasolo e
Guifasa,
Novapelli impugnou o Auto de Infração alegando a compensação estava sendo
analisada em procedimento administrativo, devendo ser desconstituído auto de infração por
manifesta ofensa ao art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos casos de reclamação ou recurso efetuados nos termos da
lei que regula o processo administrativo tributário.
Novapelli alegou também que a multa objeto do auto de infração não estava prevista na
legislação até a data da edição da MP no 472/2009, e que portanto, à luz dos arts. 105 e 106 do Código
Tributário Nacional não haveria como manter o lançamento aplicando retroativamente a legislação que
definiu a compensação indevida como infração.
Os sujeitos passivos solidários também apresentaram impugnação requerendo a
realização de perícia contábil afim de demonstrar inexistência de relação entre os contribuintes
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

arrolados como responsáveis tributários solidários e os fatos geradores que deram origem à
aplicação da multa isolada, formularam quesitos e indicaram perito.
No mérito, os responsáveis tributários solidários alegaram preliminarmente a
nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por ausência de norma que autorize a
desconsideração da pessoa jurídica Novapelli Indústria Comércio e Exportação Ltda. Alegaram
também que, mesmo que se considerasse que as empresas pertencessem ao um mesmo grupo
econômico não se admite a desconsideração da personalidade jurídica para o fim da sujeição
passiva tributária, por não ter sido demonstrada a relação entre a multa isolada aplicada à
Novapelli e os impugnantes.
Alegaram por fim, os responsáveis tributários solidários, que o art. 124 do Código
Tributário Nacional não se aplica nem mesmo quando se trata de empresas pertencentes ao
mesmo Grupo Econômico, e que a solidariedade passiva dependeria da participação do imputado
no fato gerador do tributo ou da multa pertinente ao tributo em questão.
A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente as impugnações, mantendo
lançamento da multa isolada e as sujeições passivas solidárias. A ementa do acórdão, abaixo
reproduzida sintetiza os fundamentos da decisão recorrida.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Incide multa isolada sobre o débito objeto de compensação considerada não
declarada por utilização de crédito que não se refira a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria Da Receita Federal do Brasil.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
Empresas do mesmo grupo econômico, com personalidades jurídicas distintas,
respondem solidariamente pelo crédito tributário quando houver interesse
comum na situação que constitui o fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PERÍCIA.
A realização de perícia é ato discricionário do julgador, que a determinará ou a
indeferirá segundo o seu entendimento a respeito da prescindibilidade das
informações para o julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novapelli apresentou recurso voluntário (e-fls. 476 a 487), o sujeito passivo
solidário Fasolo apresentou recurso voluntários às e-fls. 497 a 523 e o sujeito passivo solidário
Guifasa às e-fls. 539 a 564.
O sujeito passivo principal Novapelli defende que a multa isolada deveria ser
cancelada por ofender o art. 151, inc. III do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos casos de reclamação ou recurso, com o argumento que a compensação
pleiteada está em análise em procedimento administrativo.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

Novapelli sustenta que a multa aplicada não estava prevista na legislação até a
data da edição da MP no 472/2009, e que portanto, a luz dos arts. 105 e 106 do Código Tributário
Nacional não haveria como manter o auto impugnado aplicando retroativamente a legislação que
definiu a compensação indevida como infração.
Novapelli alega que a multa cominada de 75% tem caráter confiscatório devendo
ser reconhecida sua vedação, conforme assentado pelo STF a vedação de utilização de tributos
com efeitos confiscatórios.
Fasolo e Guifasa apresentaram recurso voluntário individualmente, mas com
exatamente os mesmos argumentos, quais sejam:
-cerceamento de defesa por parte da DRJ por ter indeferido seu pedido para
realização de perícia contábil, sem a devida fundamentação;
-apresentaram os mesmos argumentos de Novapelli contra o lançamento da multa
isolada;
-que não havia prova que tenham se beneficiado da situação que constiuiu o fato
gerador da obrigação tributária;
- que o art. 124 do CTN não seria aplicável, mesmo que se considerasse que
fizessem parte de um, grupo econômico juntamente com Novapelli;
- que não foi demonstrado sua participação no fato gerador do tributo ou da multa
aqui analisada, necessário para a caracterização de solidariedade passiva;
- que não foi citada a norma que autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica e que não há prova da relação entre as recorrentes e Novapelli.
Requereram ao final o provimento do recurso.
A acusação fiscal e os argumentos da defesa do sujeito passivo principal e dos
sujeitos passivos solidários serão analisados em detalhe no voto.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário de Novapelli e dos sujeitos passivos solidários Fasolo e
Guifasa são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade assim deles
conheço e passo a analisá-los.
1.Dos fatos
A multa isolada aqui analisada teve origem na declaração de compensação
apresentada em formulário papel, cuja cópia foi juntada à e-fl.45, e que foi analisada no processo
n° 13016.000104/2009-33.
No processo n° 13016.000104/2009-33 (cópia juntada às e-fls. 374 a 397 pelo
sujeito passivo Novapelli como “ANEXO I”, consta que a Autoridade Administrativa
considerou a compensação não declarada por meio do Despacho Decisório n° 133 – DRF/CXL,
de 11/03/2009 (e-fls. 378 a 379) por ter sido informado como crédito na declaração de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

compensação, suposto prejuízo fiscal dos anos-calendários de 2004, 2005, 2006 e 2007, com
fulcro na alínea “e”, inc. II, § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Não obstante ter sido consignado no despacho decisório que não caberia a
apresentação de manifestação de inconformidade contra a decisão à DRJ, nos termos do §16 do
art: 74 da Lei n° 9430/96, Novapelli interpôs Recurso Hierárquico, cópia juntada às e-fls. 384 a
391, no qual pleiteou a homologação das compensações e a suspensão da exigibilidade dos
débitos objetos da compensação.
O Recurso Hierárquico foi apreciado pela Superintendência Regional da Receita
Federal da 10a RF, tendo sido prolatado o Parecer 14 – SRRF10/Disit (e-fls. 393 a 396), no qual
se negou provimento ao recurso, mantendo a decisão exarada no Despacho Decisório n° 133 -
DRF/CXL, de 11 de março de 2009 e declarando exaurida na esfera administrativa o processo de
compensação.
Assim, por ter sido considerada não declarada a compensação analisada no
processo n° 13016.000104/2009-33, foi lavrada a multa isolada analisada no presente processo
com fundamento no art. 90 da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, c/c o art.
18, § 4o da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007, vigente à data da
compensação efetuada pelo contribuinte.
A multa de ofício lançada foi de 75% e a base de cálculo foi a totalidade dos
tributos declarados, com fundamento no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.
A Autoridade Fiscal lavrou termos de sujeição passiva solidária em face de
Fasolo (e-fl. 40) e Guifasa (e-fl. 41) com fundamentos fáticos descritos no ANEXO I “Sujeição
Solidária Passiva” do Relatório de Fiscalização (e-fls. 14 a 39), o que levou a Autoridade Fiscal
a concluir que Novapelli, Fasolo e Guifasa constituíam uma única empresa, de fato.
2.Das questões a serem apreciadas no presente processo
Contra a multa de ofício isolada por compensação considerada não declarada e
pela sujeição passiva solidária os recorrente alegam o seguinte:
(i)
Novapelli alega a inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, por não ser
cabível a aplicação de penalidade prevista em lei com efeito retroativo;
(ii)
Novapelli alega que a multa de 75% tem caráter confiscatório;
(iii)
Novapelli aduz o Auto de Infração deve ser cancelado por ofensa ao art.
151, III, do CTN , pelo fato das compensações estarem sendo analisadas
em outro processo;
(iv)
Fasolo e Guifasa alegam cerceamento do direito de defesa pelo fato da
DRJ ter indeferido o seu pedido de perícia sem a devida fundamentação;
(v)
Fasolo e Guifasa alegam que não foi provado que os recorrentes teriam,
se beneficiado com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária, ou que tenham intervido ou se omitido em relação ao
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte ou que tenham
praticado atos ou negócios com excesso de poder ou de infração à lei, de
modo que não haveria solidariedade passiva entre os recorrentes e a
Novapelli;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

(vi)
Fasolo e Guifasa defendem que o art. 124 do CTN não seria aplicável,
mesmo que se considerasse que fizessem parte de um, grupo econômico
juntamente com Novapelli;
(vii)
Fasolo e Guifasa aduzem que não se demonstrou a sua participação no
fato gerador do tributo ou da multa aqui analisada, que seria necessário
para a caracterização de solidariedade passiva;
(viii) Fasolo e Guifasa que não foi citada a norma que autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica e que não há prova da relação
entre as recorrentes e Novapelli;
(ix)
Fasolo e Guifasa ratificam os argumento de Novapelli contra a aplicação
da multa de ofício de 75% e o auto de infração que entendem vea ser
cancelado porque segundo eles, a compensação estaria sendo discutida
administrativamente.
2.1 Da suposta ofensa ao art. 151, III do CTN
De plano, deve ser afastado o argumento dos recorrentes que o Auto de Infração
dever ser cancelado por ofensa ao art. 151, III, do CTN pelo fato das compensações estarem
sendo analisadas em outro processo.
É porque, conforme consignado no Despacho Decisório n° 133 – DRF/CXL, que
considerou a compensação não declarada e no Parecer 14 – SRRF10/Disit que indeferiu o
recurso hierárquico apresentado por Novapelli no processo n° 13016.000104/2009-33, a decisão
foi considerada definitiva administrativamente, ao contrário do que sustentam os recorrentes.
E, as compensações consideradas não declaradas, de acordo com, os §§ 12 e 13 do
art. 74 da Lei n° 9.430/96, não estão submetidas ao rito do PAF (Processo Administrativo
Fiscal), ou seja, ao previsto no §§ 9o e 10o do art. 74 : da Lei n° 9.430/96:
Art. 74
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3odeste artigo;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelaart. 1odo Decreto-Lei no491, de 5
de março de 1969;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou(Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.(grifei)
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11o deste artigo não se aplicam às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (grifei)
Portanto, rejeito a alegação de cancelamento do auto de infração pelo fato da
compensação estar (ou ter sido) analisada em outro processo e com isso ofender ao disposto no
art. 151, III, do CTN
2.2 Da multa de ofício de 75%
2.2.1 Da suposta inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, por não ser
cabível a aplicação de penalidade prevista em lei com efeito retroativo
O sujeito passivo principal Novapelli e os sujeitos passivos solidários Fasolo e
Guifasa alegam que a multa isolada teve como fundamento legal a Medida Provisória n° 472, de
15 de dezembro de 2009, data posterior à apresentação da declaração de compensação.
Afirmam os recorrentes que a aplicação de multa isolada por compensação
considerada não declarada só passou a ser exigida com a edição da Medida Provisória n°
472/2009, de modo que foi aplicada no presente caso com efeito retroativo, o que não seria
legalmente permitido. Defende que, caso seja mantida a autuação, a penalidade a ser aplicada
seria a multa de mora no percentual de 20%:
11. Como referido anteriormente, as declarações de compensação não
homologadas ou consideradas não declaradas tinham, até a data da edição da
MP 472/2009, a multa de mora no percentual de 20% decorrente da não
homologação da compensação como única consequência da mora daí
decorrente.
12. Para assim concluir, é bastante ver os artigos 105 e 106 do CTN, que tratam
da aplicação da legislação tributária e que dispõe que esta se aplica
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes e que a lei aplica-se
a ato ou fato pretérito desde que:
“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática. ”
13. Assim, se a multa em questão é agravada em relação aos fatos geradores
passados, como o sustentou a própria exposição de motivos da MP 472/09, não
há como se a manter o acórdão recorrido, ainda mais pelo fato de que a multa
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

aplicada antes da vigência da MP 472/2009 era menos gravosa, ou seja, no
percentual de 20%.
14. Assim, o presente recurso deve ser provido na sua integralidade e a decisão
recorrida reformada, já que foi imposta a multa de 75% a fatos geradores
anteriores à entrada em vigor da MP 472/2009, com construção jurídica feita
sem qualquer embasamento, que busca fazer crer que uma Medida Provisória
veio ao mundo jurídico para dizer o que já estava dito.
15. Soma-se a impossibilidade da retroação dos efeitos da lei a circunstância de
que a manutenção da multa de 75% do valor total do imposto imposta pelo
Fisco, possuir caráter nitidamente confiscatório.
16. Quanto a tal questão, não somente o princípio da legalidade deve ser
observado, mas igualmente os princípios da celeridade e economia processual.
Diz-se isso, pois, tendo o Supremo Tribunal Federal limitado as multas fiscais
ao patamar máximo de 20% do valor do imposto3, não há porque sobrecarregar
a máquina pública com a manutenção de tal imposição, já que, uma vez levada a
discussão ao Poder Judiciário, a reversão (ou total afastamento) da multa é
quase certa, em decorrência de seu nítido caráter confiscatório.
17. Desta forma, resta assentado na Suprema Corte que a vedação da utilização
de tributos com intuito confiscatório imposta pelo art. 150, IV, da CF/88 se
estende às multas, e, assim, sendo flagrante o caráter confiscatório da multa
cominada, não há qualquer óbice em reconhecê-lo na esfera administrativa.
18. Portanto, pelas razões apresentadas no presente recurso resta claro que a
decisão recorrida não pode prevalecer, já que se impõe a multa de 75% a fatos
geradores anteriores à entrada em vigor da MP 472/2009.
Equivocam-se os recorrentes.
A Medida Provisória n° 472/2009 diz respeito à inclusão do § 5o no artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 (alterada pela Lei n° 12.249/2010) que trata da multa de ofício por
compensações indevidas informadas na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física. Confira-
se:
Lei n° 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§5oAplica-se também a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Incluído
pela Medida Provisória no 472, de 2009)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte, pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituído em razão da
constatação de infração à legislação tributária; e (Incluído pela Medida
Provisória no 472, de 2009)
II - o valor das deduções e compensações indevidas informadas na Declaração
de Ajuste Anual da pessoa física. (Incluído pela Medida Provisória no 472, de
2009) (grifei)
O fundamento legal para o lançamento da multa isolada, aqui analisada, foi o § 4o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003. O § 4o do art. 18 da referida lei, desde sua redação original,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

que foi incluída pela lei n° 11.051/04, trata de imposição de penalidade nos casos de
compensação considerada não declarada, conforme se verifica abaixo:
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu
§ 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, na data do encaminhamento da declaração de compensação, por ter sido
considerada não declarada, o percentual de multa previsto, nos termos do § 4o do art. 18 da Lei no
10.833/03 é de 75%, de acordo com o art. 44, I, caput da Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (grifei)
Dessa forma, por considerar correta a fundamentação legal referida pela
Autoridade Fiscal, rejeito o argumento dos recorrentes de inaplicabilidade da multa de ofício de
75%.
2.2.2 Da alegação de caráter confiscatório da multa de 75%
Alegam os recorrentes que a multa de ofício aplicada de 75% tem caráter
confiscatório, ferindo o princípio da legalidade, devendo ser reconhecido administrativamente a
ilegalidade da penalidade aplicada.
Aduzem que o STF assentou que é a vedação de utilização de tributos com intuito
confiscatório imposta pelo art. 150, IV, da CF/88 se estende às multas, e, assim, sendo flagrante
o caráter confiscatório da multa cominada, não haveria óbice em reconhecê-lo na esfera
administrativa.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

Ocorre que na esfera administrativa é defeso aos julgadores, deixar de aplicar as
disposições expressas em lei, quando o fato descrito subsumir-se ao previsto no dispositivo
legal, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF1
Além
disso, não compete ao CARF a apreciação de questão de
constitucionalidade de lei, nos termos da Súmula Carf n° 2, competência essa exclusiva do Poder
Judiciário2
Portanto, rejeito a arguição de ilegalidade da multa de ofício aplicada, devendo ser
mantida a multa cominada.
2.3 da sujeição passiva solidária
2.3.1 Da acusação Fiscal
A Autoridade Fiscal arrolou Fasolo e Guifasa como sujeitos passivos solidários
porque concluiu que essas empresas, apesar de formalmente terem sido constituídas de forma
independente uma das outras constituíam, de fato, uma única unidade empresarial.
No Anexo I “Sujeição Solidária Passiva” do Relatório de Fiscalização (e-fls. 14 a
39), a Autoridade Fiscal relata em detalhes os motivos fáticos que a levaram a concluir que
Novapelli, Fasolo e Guifasa, constituíam uma única empresa, cujos fundamentos foram, em
síntese os seguintes:
a) Novapelli, Fasolo e Guifasa estão integralmente voltadas para a consecução do
mesmo objetivo empresarial, qual seja, a produção e venda de artigos de couro da marca
FASOLO;
b) Novapelli, Fasolo e Guifasa pertencem à família FASOLO PROENÇA, sendo
comandadas pelo Sr Renan Oronoz Proença (item 2 do Relatório de Fiscalização);
c) Fasolo e Novapelli estão localizadas no mesmo endereço, sem que haja
qualquer separação física entre elas (item 3 do Relatório de Fiscalização);
d) No local onde estão localizadas Fasolo e Novapelli não existe qualquer
separação entre as máquinas/equipamentos e os funcionários de ambas (item 4 do Relatório de
Fiscalização);
e) No endereço de Guifasa há máquinas e equipamentos de Fasolo e Novapelli,
bem como funcionários da Fasolo (item 7 do Relatório de Fiscalização);
f) Há intensa movimentação de recursos financeiros entre Novapelli, Fasolo e
Guifasa, principalmente a titulo de supostos adiantamentos ou empréstimos entre as empresas,
que nunca são quitados ( item 9 do Relatório de Fiscalização);
g) Novapelli e Guifasa não tem quadro de funcionários compatível com as
operações comerciais declaradas, restando claro que tais operações apenas são conseguidas
mediante utilização de recursos materiais e principalmente humanos da Fasolo ( item 6.6 do
Relatório de Fiscalização)

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
2 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

h)Há confusão patrimonial/contábil entre as três empresas, de modo que uma
recebe valores ou paga despesas que são de titularidade da outra, em clara afronta ao principio
contábil da entidade (item 8 do Relatório de Fiscalização);
i) As notas fiscais emitidas por Fasolo e Novapelli indicam o mesmo número de
telefone de contato (item 6.2 do Relatório de Fiscalização)
j) A energia elétrica faturada no endereço de Fasolo é contabilizada por Novapelli
(item 6.3 do Relatório de Fiscalização);
k) Eventuais recursos extraordinários recebidos por Guifasa (prêmio de seguro,
valores decorrentes de ações judiciais...) foram repassados diretamente à Novapelli (item 9 do
Relatório de Fiscalização);
Além dos faros acima descritos, a Autoridade Fiscal aponta no item 10 do
Relatório de Fiscalização os seguintes fatos para corroborar seu entendimento que Novapelli,
Fasolo e Guifasa constituem de fato uma única empresa:
10.
OUTROS
ELEMENTOS
QUE
INDICAM
A
UNICIDADE
EMPRESARIAL;
No presente tópico passa-se a discorrer sobre diversos outros fatos levantados
durante a diligência fiscal que, somados aos fatos anteriormente relatados, nos
levam a indubitável conclusão de que FASOLO, NOVAPELLI e GUIFASA, no
período de 2004 até hoje, constituem-se de fato, em uma única empresa;
a) Nos sistemas da RFB o contribuinte NOVAPELLI informa, em 08/09/2004,
o email para contato — novapelli@fasolo.com.br , alterando tal endereço em
30/04/2007, para fasolo@fasolo.com.br. (fl 51). Note-se que os nomes
utilizados já denotam a unicidade empresarial.
b) 0 Sr JOSE ANTONIO POMPERMAYER é Diretor da GUIFASA desde de
2001 (fl 298). Segundo informações da GFIP, no período de 2000 a 2004 foi
funcionário da FASOLO, e no período de Maio/2003 a Dezembro de 2004 foi
funcionário das empresas NOVAPELLI e SUL ARNO (fl 66). 0 sr
Pompermayer tem livre trânsito em todas estas empresas.
Note que o Termo de Intimação da empresa GUIFASA, lavrado em 28/05/2009,
foi cientificado ao Sr Pompermayer, na mesma data, no endereço de
FASOLO/NOVAPELLI (Vide observação aposta no Termo, DOC II, fls 293).
Na diligência "in loco", realizada em 04/09/2009, nas quatro empresas
(FASOLO/NOVAPELLI/GUIFASA) fui acompanhado em todas elas pelo Sr
Pompermayer e pelo advogado, Sr José Antônio Escosteguy Arregui Lawyer
(Vide "Contexto" dos Termos de Constatação, fl 217 e 307).
0 que ser quer demonstrar é que o Sr Pompermayer tem livre trânsito em todas
as empresas, como se uma única fossem.
c) As intimações enviadas por correio às empresas FASOLO e GUIFASA
(endereços totalmente diferentes) foram recebidas, no mesmo dia, pela mesma
pessoa, o Sr GABRIEL POMPERMAYER (fl 166), mesma pessoa que recebe
também as intimações endereçadas NOVAPELLI (fl 167). Novamente percebe-
se a confusão entre funcionários, o que corrobora a idéia de unicidade entre as
empresas.
d) O documento, obtido no curso da diligência, em resposta a item de intimação
fiscal dirigida à FASOLO e lavrada em 25/05/2009, intitulado "Borderô de
Liquidação n. 1910" (fl 271), emitido pelo Bradesco, avisando a empresa
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

NOVAPELL1 do recebimento de alguns títulos, traz como identificador da
empresa o nome "NOVAPELLI — IND. C. IMP E EXP. - FASOLO" (gn),
reforçando a constatação de que são mesmo uma única empresa.
e) A empresa GUIFASA, tinha como razão social o nome FASOLO S A
INDUSTRIA DE COUROS E SUCEDANEOS até o mês de julho/1995,
quando alterou para a atual razão social GUIFASA S/A - INDUSTRIA E
COMERCIO (. fl 53).
f) Quando da diligência "in loco" foi encontrado na empresa um bloco
"MANIFESTO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS - MTR" (fl 68), cujos
documentos preenchidos contemplavam remessas de resíduos de couro da
FASOLO (rua Sen Salgado Filho, 640) para o destinatário, também FASOLO,
porém no endereço de GUIFASA (Rua Guilherme Fasolo, 610), reforçando a
conclusão de que GUIFASA e FASOLO são mesmo uma (mica empresa.
Por considerar que Novapelli, Fasolo e Guifasa constituíam de fato uma única
empresa, a Autoridade Fiscal entendeu restar configurada o interesse comum entre essas pessoas
jurídicas na situação que constituiu o fato gerador da autuação ensejando a sujeição passiva
solidária com fulcro no art. 124, I do CTN.
Fasolo e Guifasa apresentaram recurso voluntário individualmente mas com
exatamente os mesmos argumentos, de modo que a análise dos argumentos que se faz a seguir de
Fasolo se aplica também a Guifasa.
2.3.2 Dos argumentos de Defesa
2.3.2.1 Da alegação de cerceamento de defesa
Fasolo alega cerceamento do direito de defesa por parte da DRJ, porque requereu
a realização de perícia contábil para atestar se existiam prova material de sua participação nos
fatos geradores que deram origem à aplicação da multa isolada em face de Novapelli.
Fasolo Alega que a decisão da DRJ “foi baseada apenas em ilações de natureza
absolutamente subjetivas, fruto de impressões pessoais dos nobres julgadores e absolutamente
sem base na realidade e em provas, sendo que a prova pericial é determinante para o deslinde
do processo e para provar, de uma vez por todas, a inexistência da relação entre a Recorrente e
os fatos geradores que deram origem a aplicação da multa.”
No entanto, ao contrário do que afirma Fasolo, no acórdão recorrido foi
consignado que haviam nos autos elementos suficientes para que os julgadores, com
conhecimentos técnicos inerentes à sua função, poderiam formar suas convicções, não tendo sido
baseadas apenas em ilações subjetivas como aduz Fasolo.
E, ademais, constato, que de fato, a Autoridade Fiscal juntou aos autos robustas
provas e elaborou um minudente relatos dos fatos, que corroboram o entendimento da DRJ
quanto a desnecessidade de realização de perícia contábil.
Há que se ressaltar que nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, a
autoridade poderá indeferi o pedido de perícia quando entendê-las prescindíveis ao deslinde da
questão, o que ocorreu no presente caso.
Portanto, rejeito a arguição de cerceamento do direito de defesa
2.3.2.2 Da alegação de inexistência de solidariedade passiva
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

Fasolo alega que não ficou provado que teria se beneficiado da situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária, ou que teria havido sua participação ou omissão
em relação ao cumprimento da obrigação principal ou ainda, que tenha sido responsável ou
praticado ato ou negócios com excesso de poder ou infração à lei, de modo que seria inexistente
a solidariedade passiva entre ela e Novapelli.
Afirma que os arts. 124, 143 e 135 do CTN que fundamentaram o acórdão
recorrido não foram interpretados de acordo com a lei e a jurisprudência, defendendo que o art.
124, que foi o fundamento para a sujeição passiva solidária, deve ser interpretado em harmonia
com os arts. 134 e 135 do CTN:
Ressalta-se que os artigos 124, 143 e 135 do CTN, que fundamentaram o
acordão atacado, não foram interpretados de acordo com a lei e a jurisprudência,
conforme será verificado.
5. Dispõem os art. 124 e 135 do Código Tributário Nacional respectivamente:
(...)
6. Veja-se que na responsabilidade pessoal do art. 135, que se opera por
substituição, os sócios, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas
privadas só respondem pelos créditos tributários que resultem exclusivamente
de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Não é o caso de tributo escriturado, declarado e não recolhido no
prazo legal, pois, neste caso, o tributo tem origem em operação regular
7. Já o art. 124 do Código Tributário Nacional, no qual se funda o acórdão
recorrido, por sua vez, deve ser interpretado em harmonia com os artigos 134 e
135 do CTN, que também fundamentaram a decisão, sob pena de
inconstitucionalidade. Nesse sentido caminha a jurisprudência do STJ, como se
verifica da ementa a seguir transcrita:
(...)
Fasolo defende que mesmo que a empresas pertençam ao mesmo grupo
econômico, o que ressalta, não seria o caso de Fasolo e Novapelli, não se admite a
desconsideração da personalidade jurídica para fins de sujeição passiva solidária nos termos do
art. 124 do CTN
8. Mister referir que o artigo 124 do CTN, não se aplica nem mesmo quando se
tratam de empresas que pertençam ao mesmo Grupo Econômico, o que não é o
caso entre a FASOLO e NOVAPELLI, muito menos diante de ilações de índole
subjetiva, que não demonstram a relação entre a multa isolada aplicada à
Novapelli e a recorrente. Já decidiu o STJ, REsp 28168-SP rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, Segunda Turma, publicado no DJ 07.08.1995, p.23026:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE
EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. C.T.N., ART. 185. APLICAÇÃO.
I - EMBORA INTEGRANTES DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL, AS
EMPRESAS ALIENANTE E EXECUTADA TEM PERSONALIDADE
JURIDICA PROPRIA. NA ESPECIE, NÃO HA NOTICIA DE QUE
PENDESSE, EM RELAÇÃO A ALIENANTE, EXECUÇÃO FISCAL COM
CREDITO REGULARMENTE INSCRITO QUANDO DA ALIENAÇÃO
ORA QUESTIONADA. ADEMAIS, NÃO SE COGITA DE CREDITO
SOLIDARIO PELO SIMPLES FATO DE AMBAS AS EMPRESAS
ALIENANTE E EXECUTADA PERTENCEREM AO MESMO GRUPO
ECONOMICO. TAMPOUCO TEM A APLICAÇÃO A TEORIA DA
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURIDICA, POIS, NO CASO, NÃO SE
AFIRMOU QUE, ANTES DA ALIENAÇÃO QUESTIONADA, TIVESSE A
EXECUTADA ALIENADO O BEM PENHORADO A ALIENANTE. HA DE
CONSIDERAR-SE, AINDA, QUE A ALIENAÇÃO QUESTIONADA FOI
PRECEDIDA DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZO DA
CONCORDATA, O QUE TORNA INACEITAVEL RESPONSABILIZAR
EMPRESA OUTRA QUE NÃO A EXECUTADA PELO DEBITO
COBRADO.
II - INAPLICAÇÃO A ESPECIE DO ART. 185 DO C.T.N. III - RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 28.168/SP, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
14/06/1995, DJ 07/08/1995, p. 23026)
Por fim, Fasolo aduz que para que a sujeição passiva solidária fosse reconhecida,
seria necessário a demonstração da sua participação no fato gerador do tributo ou da multa, o que
segundo a mesma, não foi demonstrada nos autos.
Apesar do esforço retórico, os argumentos de Fasolo não se sustentam.
Primeiro, a Autoridade Fiscal lavrou o Termo de Sujeição passiva solidária com
base nas robustas provas juntadas aos autos (e-fls. 46 a 350) que a levaram a concluir que se
tratava de fato de uma única empresa pela existência de confusão administrativa, patrimonial,
contábil e financeira entre elas, conforme detalhado no Anexo I “Sujeição Solidária Passiva” do
Relatório de Fiscalização.
E, não foram apenas provas documentais que levaram a Autoridade Fiscal a
concluir que Novapelli, Fasolo e Guifasa constituíam uma única empresa, mas em visita às
dependências das empresas, a Autoridade Fiscal constatou que não havia separação física entre
as empresas que ocupavam o mesmo endereço, compartilhavam mesmas
máquinas/equipamentos e funcionários das empresas e que exercem suas atividade
conjuntamente.
Há que se ressaltar, que Fasolo tomou conhecimento mas não refutou ou
apresentou argumentos contra nenhum dos motivos fáticos elencados pela Autoridade Fiscal no
Anexo I “Sujeição Solidária Passiva” do Relatório de Fiscalização.
Tampouco na impugnação e no recurso voluntário foram apresentadas pelos
sujeitos passivos solidários argumentos contra os fatos elencados pela Autoridade Fiscal.
Portanto, a este Relator não há dúvida que Novapelli, Fasolo e Guifasa
constituem uma única empresa, de modo que cabe a sujeição passiva solidária de Fasolo e
Guifasa.
Quanto ao argumento de interpretação equivocada da DRJ para fundamentar a
sujeição passiva solidária, não assiste razão à Fasolo. O que a DRJ procurou demonstrar é que,
apesar de Fasolo não estar expressamente relacionada no rol dos obrigados a arcar com o tributo
ou contribuição(por ser, de direito, uma empresa independente do sujeito passivo principal –
Novapelli), mas se beneficiaram com a situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária principal, por constituir uma única empresa juntamente com Novapelli. Confira-se
excerto do acórdão recorrido:
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA – GUIFASA S/A E FASOLO
ARTEFATOS DE COURO LTDA.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

Embora a lei instituidora do tributo defina quem deve figurar no pólo passivo da
obrigação tributária, o Código Tributário Nacional estatui a possibilidade de
alcançar aqueles que, embora não incluídos expressamente no rol dos obrigados
a arcar com o tributo ou contribuição, se beneficiam com a situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária principal, intervirem ou se
omitirem em relação ao cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
quando por este responsável, ou praticam atos ou negócios com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme prevê os arts.
124, 143 e 135 do Código Tributário Nacional.
Ao longo das páginas 14 a 39 o autuante, por amostragem, demonstra que,
embora com personalidades jurídicas distintas, a Novapelli, a Guifasa e a Fasolo
operam como se fossem um único empreendimento. Os fatos, acima
sintetizados, são aqui reproduzidos: (1) o quadro societário integrar o grupo
familiar de Francisco Renan Oronoz Proença e Yeda Lúcia Fasolo Proença; (2)
a localização das empresas geograficamente no mesmo endereço; (3) a
transferência das receitas da Fasolo Artefatos de Couro para a Novapelli, que
passa a receber apenas aluguéis pelo direito de uso de suas marcas; (4)
transferências de contas de telefone, água, energia elétrica,
insumos/fornecedores, funcionários para a Novapelli; (5) no endereço da
Guifasa funcionam apenas os ateliês, os atos de administração são realizados na
empresa Fasolo; (6) toda a atividade da Guifasa é voltada para a
Fasolo/Novapelli; (7) os aluguéis recebidos pela Guifasa contemplam a
utilização de maquinário da Fasolo e Novapelli (8) a existência de um único
funcionário no setor de produção a partir de março/2006, o qual tem sido
alternadamente demitido e readmitidos nas empresas Guifasa e Fasolo desde
1978; (9) o mesmo proprietário/administrador/procurador para todas as
empresas, o Sr. Francisco Renan
Oronoz; (10) a transferência de valores da Fasolo e Novapelli para a Guifasa,
que superam em três vezes a sua receita, registrados na conta Adiantamento de
Clientes, sem o correspondente fornecimentos de produtos/serviços; (11) a
transferência de valores da Novapelli para a Fasolo a título de Adiantamento de
Fornecedores, que apresenta saldo anual crescente e correspondeu, nos anos
2006, 2007 e 2008, a quase o dobro da receita declarada pela Fasolo; (12) nos
sistemas de cntrole da Receita Federal a Novapelli informou, em 08/09/2004, o
e-mail
novapelli@fasolo.com.br,
alterando-o
em
30/04/2004
para
fasolo@fasolo.com.br; (13) o Sr. José Antonio Pompermayer é diretor da
Guifasa desde 2001, entretanto constou na GFIP da Fasolo como seu
funcionário no período 2000 a 2004 e, no período de maio/2003 a dezembro de
2004, como funcionário da Novapelli e Sul Arno; (16) o Termo de Intimação da
Guifasa, lavrado em 28/05/2009, foi cientificado ao Sr. Pompermayer, na
mesma data, no endereço de Fasolo/Novapelli. Na diligência "in loco",
realizada
em
04/09/2009,
nas
quatro
empresas
(FASOLO/NOVAPELLI/GUIFASA) fui acompanhado em todas elas pelo Sr
Pompermayer e pelo advogado, Sr José Antônio Escosteguy Arregui Lawyer
(Vide "Contexto" dos Termos de Constatação, fls. 217 e 307); (17) intimações
enviadas via correio às empresas Fasolo e Guifasa (endereços diferentes) foram
recebidas no mesmo dia e pela mesma pessoa, o Sr. Gabriel Pompermayer,
mesma pessoa que recebe também as intimações endereçadas à Novapelli, entre
outros; (18) pagamentos ou recebimentos de valores, por uma empresa, de
despesas ou créditos que são de titularidade de outra.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.000237/2010-59

Esses fatos demonstram claramente que qualquer fato relacionado a ocorrência
do fato gerador da obrigação principal em uma das pessoas jurídicas vem em
benefício das demais em razão da confusão patrimonial demonstrada, o que
justifica a solidariedade passiva entre elas, conforme imputado pelo autuante
Portanto, caracterizado que Novapelli, Fasolo e Guifasa constituíam uma única
empresa, correta a sujeição passiva solidária por interesse comum, com fundamento no art. 124, I
do CTN.
Quanto ao argumento de Fasolo que sua participação no fato gerador do tributo
ou da multa não foi demonstrada nos autos, ao contrário, ficou demonstrada nos autos a confusão
administrativa, patrimonial, contábil e financeira entre ela e o sujeito passivo principal Novapelli
e o outro sujeito passivo solidário Guifasa, que constituíam de fato uma única empresa, não há
como falar-se de individualização da participação de cada uma das empresas.
E por fim, quanto ao argumento de Fasolo que não se admite a desconsideração
da personalidade jurídica para fins de sujeição passiva solidária nos termos do art. 124 do CTN,
como bem consignado no acórdão recorrido, não houve a desconsideração da personalidade
jurídica do recorrente. O que se considerou é que Novapelli, Fasolo e Guifasa constituíam de
fato uma única entidade empresarial, embora formalmente constituídas de forma independente
uma das outras.
Portanto, ante as robustas provas juntadas aos autos que comprovam a unicidade
empresarial de Novapelli, Fasolo e Guifasa, há que se manter a sujeição passiva tributária
solidária de Fasolo e Guifasa.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade apresentada pelos sujeitos
passivos solidários Fasolo Artefatos de Couro Ltda e Guifasa S.A Indústria e Comércio, e nego o
recurso voluntário apresentado por Novapelli Ind. Com. Imp. Exp. Ltda, mantendo a multa
isolada e a sujeição passiva solidária de Fasolo Artefatos de Couro Ltda e Guifasa S.A Indústria
e Comércio,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 591
DF CARF MF
Original